Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-71.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004683-71.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LILIAN ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO - CPF: 021.591.581-00 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (APELANTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELAD
A
:

LILIAN ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL
–
CANCELAMENTO DE

PACOTE TURÍSTICO

EM RAZÃO DE EVENTO PANDÊMICO
–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO
– CADEIA DE FORNECEDORES – RESPON
S
ABIL
ID
ADE SOLIDÁRIA – MÉRITO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO
DO PACOTE DE VIAGENS
PELO CONSUMIDOR
–
DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
AUSÊNCIA DE
REEMBOLSO DE VALORES PAGOS – DEVER DE RESSARCIMENTO EM SUA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (PROCON) – QUANTUM EM CONFORMIDADE COM
AS FINALIDADE LEGAIS
–

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

Por integrar a cadeia de consumo, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote
de viagens
.
(
artigo
7o,
§
únic
o do Código de Defesa do Consumidor
).

2.

A ausência do reembolso de passagem aérea que excede o limite legal, além das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

4. C
omprova
do que houve
o pagamento d
e
valor
es
pactuado
s
contratualmente
e não efetivada
o serviço contratado
, deve ser ressarcido
em sua forma simples
,
sob
pena de enriquecimento ilícito.

5
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
,
tirado contra
sentença
(ID.
no
20
8444310
)

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3
a Vara
Cível da
Comarca de
Rondonópolis
-MT
,

que nos autos d
a

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

(...)

“
A lide versa sobre pedido de indenização por danos morais e materiais em face da má prestação de serviços pelas requeridas.

É incontroverso que houve o cancelamento do contrato de prestação de serviços de turismo, em razão da pandemia causada pela Covid-19.

Restou incontroverso, também, que a demandada não procedeu ao reembolso dos valores a consumidora, não comprovou que houve o depósito da quantia e tampouco a existência de crédito para aquisição de novo pacote.

Ora, no caso, não foi dada a opção à parte autora, como consumidor que é, o qual pleiteou o reembolso, porém não cumprido pela demandada.

Como já dito, a parte ré não comprovou o reembolso da totalidade do valor devido à parte autora, e pelo lapso de tempo, não é possível acolher a tese de excludente de responsabilidade invocada por aquelas prestadoras de serviço.

Logo, tem direito a parte autora ao reembolso integral dos valores despendidos para a aquisição do pacote de prestação de serviços de turismo.

E mais, clarividente esta tal situação não configura mero aborrecimento ou dissabor de somenos importância.

Não bastasse isso, a parte requerente teve de contratar advogado e de acionar o Judiciário para ter reconhecido o seu direito ao reembolso pretendido na via administrativa, o que implica inegável perda de tempo útil.

Vale lembrar, ainda, a respeito do caráter pedagógico da
indenização por danos morais, que no arbitramento do valor da indenização por dano moral devem ser levados em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.
(...)
Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno as requeridas solidariamente, a
restituirem
a demandante, de forma simples, a quantia de R$ 3.682,27 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), o qual deverá ser acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como da autora, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagar a parte requerente a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ,
Súm
. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em favor ao patrono do demandante em verba que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da Ilegitimidade passiva
“Ad Causam”
.

Mérito Recursal

Ausência de conduta ilícita
e
ausência de danos materiais

a
serem reembolsado
s.

Da inocorrência de danos morais
,
ou a
lternativamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no 208444312 e 208444314
).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
6986195
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

APELAD
A
:

LILIAN ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Preliminar

Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
“Ad Causam”
.

A empresa recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou como mera intermediária na venda de
passagens aéreas
, razão pela qual, não possui responsabilidade solidária. Defende ainda, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Com relação a
preliminar aventada
, entendo que, deve ser rejeitada,
pois, como se depreende do conjunto probatório, a empresa atuou efetivamente na venda do pacote turístico, objeto da presente lide.

Ademais, saliento que, em sede de processo administrativo junto ao Procon/MT, fora a empresa recorrente quem atuou nas tratativas junto à consumidora,
razão pela qual, não há o que se falar em mera intermediadora de venda de passagens aéreas.

Ne
s
ta senda,
o art. 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, portanto, a empresa recorrente, integrante da cadeia de consumo, possui responsabilidade em face da má prestação do serviço
.
”

É da jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PACOTE DE VIAGEM -
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - NÃO COMPORTA REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Apesar da solicitação de cancelamento do pacote de viagem, houve a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito. A aventada ilegitimidade não se sustenta, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único e 25, §1o do CDC. Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo.
Falha na prestação do serviço configurada. Condenação por dano moral fixada em valor que não comporta redução frente às circunstâncias fáticas e
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença que não merece reforma. Recurso improvido.

(N.U 1001843-69.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 24/10/2023)

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

1.2. Preliminar De Falta de Interesse De Agir.

A recorrente arguiu preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que,
basta uma breve análise das alegações constantes da petição inicial para verificar que a apelada sequer se dignou a apresentar os comprovantes de pagamento efetivados quanto ao contrato objeto da lide, documento este indispensável para a propositura da

ação.

Contudo, entendo que tal alegação não merece
pro
s
perar
, tendo em vista, que restou demonstrado o vínculo existente entre as partes, inclusive, com a recorrente comparecendo em processo administrativo, discorrendo sobre as tratativas, e, como deveria a
consumidora proceder quanto ao uso dos valores.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Ausência de conduta ilícita e ausência de danos materiais a serem reembolsados.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que
LILIAN ARRUDA DO NASCIMENTO VELASCO

ajuizou a
Ação De Rescisão Contratual C/C Reparação Por Danos Materiais
e
Morais

em face d
a Apelada
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e outro
, alegando em síntese, que
firmou contrato de prestação de serviços de turismo
, junto à Apelante,
com destino a Salvador/BA, com data de saída em 06/05/2020 e retorno em 13/05/2020,
pagando pelo pacote turístico o
valor
total
de R$ 3.682,27 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos).

Aduz a recorrida,
que por conta da pandemia causada pela COVID-19, não era permitido viajar, inclusive por motivos de decretos do Município de Salvador e do Estado da Bahia, os hotéis estavam impedidos de abrirem
, e,
diante d
esta
situação, entrou em contato
com as demandadas
, na tentativa de solicitar o cancelamento do pacote e posteriormente rever seu crédito, sendo informada que a solicitação de ressarcimento já havia sido finalizada, todavia nem um valor lhe foi restituído
.

Por outro lado, a empresa recorrente, afirma que atuou como mera intermediadora na venda de passagem aérea e que a responsabilidade civil, seria da companhia aérea. Afirma ainda, que cumpriu com seu dever legal de informação à consumidora, inclusive, com disponibilização de crédito para viagens futuras.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos aos autos pela empresa recorrente, entendo que razão não lhe assiste,

isto porque, a prestação do serviço pela empresa recorrida foi deficiente,
restando
evidenciada nos autos a ausência de devolução dos valores pagos pelo pacote turístico, cancelada em razão da pandemia de COVID-19
.

Ademais, em razão
do evento pandêmico

fora editada
Medida Provisória 925/20,
a qual, posteriormente, fora
convertida na Lei n° 14.034/20, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem tomadas para a aviação civil brasileira, setor extremamente afetado pela pandemia, tendo como data de início de sua vigência a de sua publicação.

Vejamos o teor da referida lei:

Art. 3oO reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no
14.174, de 2021)

§ 1oEm substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento. § 2oSe houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3oO consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo
, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

(.
.
.)

Verifica-se por meio da referida norma que o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

No presente caso, observa-se que
o pacote adquirido no início de 2020, tinha
embarque previsto para
06/05/2020
e retorno para o dia
13/05/2020
,
portanto,
aplicável
a
Lei n° 14.034/20.

Desta forma, não deve ser acolhida as alegações da empresa recorrente, pois, além da ausência de devolução dos valores efetivamente pagos, o suposto crédito fora disponibilizado, somente 2 (dois) anos após a aquisição do pacote turístico, ocorrendo, portanto, a falha na prestação de serviços
,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
, nos termos do
art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor
.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, neste ponto recursal, deve ser mantido o
decisum
fu
stigado, que determinou o reembolso dos valores pagos, em sua forma simples
, no importe total de
R$ 3.682,27 (três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Da inocorrência de danos morais
, ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório arbitrado
.

Aduz a recorrente, que no caso do
s
autos, o ato sentencial que determinou o pagamento de indenização foi feito forma genérica, sem qualquer demonstração de sua efetiva ocorrência, pois
trata-se
de meros
dissabores suportados

pela
recorrida.

Contudo, percebo que razão não lhe assiste.

O
ra, por mais que a realidade trazida pela COVID, tenha trazido vários percalços para as companhias aéreas e empresas de turismo, tal fato não as exime de agir com responsabilidade na prestação do serviço oferecido
s
.

Noutro giro, apesar das alegações da recorrente que disponibilizou créditos a serem utilizados pela recorrida, entendo que não restou comprovado tais
alegações.

Ademais,
a
noto que houve reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente

(ID no 208446268)
, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Ainda nesta senda, somente após reclamação administrativa via Procon
(ID no 208446271)
, é que a empresa CVC VIAGENS, informou a consumidora acerca do crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –- DESISTÊNCIA DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO -NEGATIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM - APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso, constitui fato incontroverso que a empresa apelante prestou serviços
contratado pelo autor, considerando que intermediou a compra e venda da passagem aérea, lucrando com a atividade. Ademais, o fato de a agência de viagem apenas intermediar a venda das passagens e não executar o transporte propriamente dito não afasta a sua responsabilidade por eventual execução defeituosa ou inexecução completa do serviço, porque é ela quem elege e contrata as empresas cujos serviços fornece a seus clientes. De acordo com a Lei 14.034/20, o consumidor poderia desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, optando pelo reembolso do valor ou por obter crédito perante o transportador, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa apelante, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(RAC n. 1022065-85.2020.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.07.2023 – grifo nosso)

Por fim, no que se refere ao pedido alternativo de redução do quantum indenizatório arbitrado,
tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente

sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa recorrida.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

A
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para
20
% (
vinte
por cento) do valor
da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024